Tribunal: TCU
Processo: 024.824/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0286.231 22/2009/MDA/CAIXA  Siafi/Siconv 704193/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Anderson César Apolinário, Diretor Executivo do Instituto Samaritano de Políticas Públicas Albert Schweitzer (ISPP), em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0286.231 22/2009/MDA/CAIXA - Siafi/Siconv 704193/2008, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa, e o Instituto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Anderson César Apolinário, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Anderson César Apolinário com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8443/1992, e nos art. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, e condená-lo ao pagamento da quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das seguintes datas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 29/04/2010 R$ 35.000,00 D 13/05/2010 R$ 7.420,00 D 27/05/2010 R$ 13.965,00 D 31/05/2010 R$ 20.029,00 D 07/06/2010 R$ 22.420,00 D 18/06/2010 R$ 15.260,00 D 23/06/2010 R$ 14.140,00 D 29/06/2010 R$ 19.208,00 D 07/07/2010 R$ 11.042,00 D 07/07/2010 R$ 19.042,00 D 14/07/2010 R$ 34.200,00 D 26/07/2010 R$ 55.030,50 D 28/07/2010 R$ 14.441,67 D 29/07/2010 R$ 24.478,34 D 04/08/2010 R$ 25.000,00 D 11/08/2010 R$ 2.070,00 D 13/08/2010 R$ 25.000,00 D 24/09/2010 R$ 2.070,00 D 29/09/2010 R$ 50.000,00 D 20/10/2010 R$ 40.250,00 D 9.3. aplicar ao Sr. Anderson César Apolinário a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência da presente deliberação: 9.5.1. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 9.5.2. à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU. ¿